Tribunal: TJBA
Processo: 8066298-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066298-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JARBAS FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO QUANTO À MODALIDADE CONTRATUAL. PERIGO DE DANO À SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação anulatória c/c indenizatória, na qual se questiona a validade de contrato firmado sob a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. O agravante sustenta ausência de informação clara quanto ao desconto apenas do valor mínimo da fatura em seus proventos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da controvérsia judicial sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, é cabível a suspensão provisória dos descontos em folha até o julgamento definitivo da ação. III. Razões de decidir 3. A controvérsia acerca da legitimidade da contratação demanda dilação probatória, devendo ser preservada a subsistência do agravante, em observância aos requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que a jurisprudência do TJBA admite a suspensão dos descontos em proventos de consumidores. 4. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida, sendo possível, em caso de improcedência da ação, a recomposição do prejuízo ao credor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para determinar que o agravado se abstenha de efetuar descontos nos proventos do agravante em relação ao contrato impugnado, sob pena de multa diária limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara acerca da modalidade de contrato bancário firmado com consumidor caracteriza violação ao dever de informação e pode justificar a concessão de tutela de urgência. 2. É cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário quando há controvérsia judicial sobre a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em razão do risco de dano à subsistência do consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8021021-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 24.09.2021; TJBA, Apelação nº 8167736-88.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 23.09.2021; TJBA, AI nº 8010536-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, pub. 15.09.2021; TJBA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 12.03.2021; TJBA, AI nº 8011782-86.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 16.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051556-16.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA tendo como Agravante JARBAS FERREIRA DOS SANTOS e como Agravado BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA